Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-80.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000274-80.2020.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE RUFINO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO. LEI MUNICIPAL N.º 627/2006. DESCUMPRIMENTO DA NORMA PELO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PROGRESSIVIDADE ANUAL DE 1% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. ATO VINCULADO. RELEXOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 76 da Lei Municipal nº 627/2006 assegura ao servidor público municipal, após cinco anos de efetivo exercício, o direito ao adicional por tempo de serviço de 5%, com acréscimo de 1% por ano subsequente, até o limite de 35%, incidindo exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo. 2. A Administração Pública, diante da norma legal expressa, está vinculada ao seu cumprimento, tratando-se de ato administrativo vinculado, insuscetível de juízo discricionário. 3. Comprovada, nos autos, a omissão parcial do Município no pagamento das progressões percentuais do adicional, à razão de 1% ao ano, exceto no período de novembro/2016 a novembro/2017, deve ser reconhecido o direito às diferenças, bem como aos reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional (art. 83 da Lei Municipal nº 627/2006) e décimo terceiro salário (art. 69 da mesma norma). 4. A atualização das parcelas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, deve seguir os critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ, na EC nº 113/2021 e, a partir da expedição do requisitório, conforme as disposições da EC nº 136/2025. Apelação a que se dá provimento em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000274-80.2020.8.05.0139, da comarca de Jaguarari – BA, em que figura como apelante JOSE RUFINO DA SILVA JUNIOR e como apelado MUNICIPIO DE JAGUARARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).